Tribunal: TJMT
Processo: 0003492-18.2019.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003492-18.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO FRANCISCO ASSUNCAO VIANA - CPF: 059.975.431-10 (APELANTE), EDELSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 071.281.942-82 (APELANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), ANATANAEL DA SILVA CASAS NOVA - CPF: 038.892.013-00 (ASSISTENTE), IZAQUE MARIANO - CPF: 179.453.118-14 (ASSISTENTE), ALEF SILVA OLIVEIRA - CPF: 076.752.373-31 (ASSISTENTE), CELSO MIL - CPF: 787.864.600-72 (VÍTIMA), DAYANA LANDUCHE - CPF: 041.512.259-78 (ASSISTENTE), AILTON ROSA CARDOSO - CPF: 017.264.873-42 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E VENDA DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou
os recorrentes

à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Os apelantes pleitearam absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra de forma clara e irrefutável a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, com base no auto de exibição e apreensão e no laudo toxicológico, que confirmam a apreensão de 27 porções de cocaína (11,46g) e 3 porções de maconha (12,31g), devidamente fracionadas e prontas para o comércio.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação foram firmes, coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos, sendo reconhecidos como provas idôneas tanto pela jurisprudência do TJMT quanto pelos tribunais superiores.

A estrutura organizada da atuação dos réus
,
com divisão de tarefas, atuação em local ermo, abordagem por usuários e condutas reiteradas
,
evidencia a prática habitual e consciente do tráfico de drogas, afastando a tese absolutória.

A dinâmica dos fatos configura o chamado "tráfico formiguinha", consistente na venda fracionada e contínua de entorpecentes, o que reforça o caráter mercantil da conduta.

Não se aplicam os requisitos do tráfico privilegiado, pois restou comprovada a associação dos réus para o tráfico e a dedicação à atividade criminosa, impedindo a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando os depoimentos policiais são harmônicos, coerentes e corroborados por outras provas dos autos.

A configuração de estrutura organizada, com divisão de tarefas, fracionamento das drogas e continuidade delitiva, caracteriza a prática habitual de tráfico de entorpecentes.

A existência de associação para o tráfico e a dedicação à atividade criminosa impedem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e § 4º; Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; STJ, AgRg nos
EDcl
no AREsp 2393844/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 25/02/2025; TJMT, Ap. Crim. n.º 1000815-25.2021.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003492-18.2019.8.11.0045

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO ASSUNCAO VIANA, EDELSON DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta
por

ANT
Ô
NIO FRANCISCO ASSUNÇÃO VIANA e EDELSON DA SILVA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
a
ção
p
enal
(PJe
0003492-18.2019.8.11.0045
)
, os condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais, a
D
efesa pugna pela absolvição dos apelantes, sob o fundamento de insuficiência de provas
, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

S
ubsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
(ID 273763451)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
273763454)

A
13
ª

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.

Antônio Sergio Cordeiro Piedade

–
ID 278286371)

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES
:

No dia 29 de maio de 2019, por volta das 15h46min, em região de mata localizada no Bairro Luiz Carlos
Téssele
Junior, nesta Cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados ANTONIO FRANCISCO ASSUNÇÃO VIANA, vulgo "Canela", e EDELSON DA SILVA PEREIRA, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, receberam, prepararam, ocultaram e mantiveram em depósito, para venda entrega ao consumo de terceiros, 03 (três) porções, com peso de 14 g (catorze gramas) de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, 27 (vinte e sete) porções, com peso de 14 g (catorze gramas) de Cocaína, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de constatação preliminar de fls. 35-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados ANTONIO FRANCISCO ASSUNÇÃO VIANA, vulgo "Canela", e EDELSON DA SILVA PEREIRA, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se entre si para a venda, distribuição e tráfico de drogas, ou seja, associaram se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2.006.

Consta ainda dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, o denunciado ANTONIO FRANCISCO ASSUNÇÃO VIANA, vulgo "Canela", de forma consciente e voluntária, recebeu e conduziu, em proveito próprio e alheio, a motocicleta Honda CG 150 Fan, cor preta, placa QBS 1307, pertencente à vítima ALEF SILVA OLIVEIRA, e que sabia se tratar de produto de crime.

Consta, outrossim, dos referidos autos de inquérito policial que, na Rua
Amazonita
, nº 1330-N, Bairro Luiz Carlos
Tessele
Junior, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ANTONIO FRANCISCO ASSUNÇÃO VIANA, vulgo "Canela", de forma consciente e voluntária, recebeu e ocultou, em proveito próprio e alheio, 01 (um) rádio comunicador HT, marca Motorola, pertencente à empresa BRF S/A; e uma cédula de identidade e título de eleitor da vítima CELSO MIL, e que sabia se tratarem de produtos de crime.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
:

Segundo restou apurado, integrantes das Polícias Civil e Militar, considerando as frequentes informações repassadas por informantes, bem como após serem acionados por diversas vezes através de denúncias anônimas a respeito de que os denunciados estariam promovendo o tráfico de drogas nesta cidade, realizaram o monitoramento dos increpados por cerca de seis meses nas proximidades de região de mata, no Bairro
Téssele
Junior.

Ademais, consta que
constatou-se
que os increpados tinham a seguinte forma de atuação: EDELSON era o responsável por ficar ocultado na mata, preparando as porções,
enquanto
ANTONIO ficava realizando a venda aos usuários e, toda vez que era abordado, ia até o local em que EDELSON ficava, pegava a quantidade solicitada pelo usuário e realizava a entrega.

Desta feita, na data dos fatos, a equipe policial flagrou o momento em que uma senhora, em uma motocicleta XRE 190, cor preta, abordou o
indigitado ANTONIO, que foi até EDELSON coletar o entorpecente para venda e quando voltava, ao avistar a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga, oportunidade na qual jogou ao solo a porção de droga que trazia consigo.

Realizada a detenção de ANTONIO, bem como apreendida parte da droga que ele entregaria à usuária, foi realizada diligência na mata, onde EDELSON foi preso em flagrante com uma porção de maconha e foram localizadas vinte e sete porções de pasta base de cocaína, prontas para venda.

Durante as diligências realizadas na mata, diversos usuários de entorpecentes foram até o local para adquirir drogas com os denunciados, tendo, inclusive, abordado integrantes da equipe policial ao confundi-los com os increpados.

Ato contínuo, o denunciado ANTONIO indicou a localização da motocicleta Honda CG 150 Fan, cor preta, placa QBS 1307, pertencente à vítima ALEF SILVA OLIVEIRA, e que era objeto de crime, haja vista que havia sido subtraída anteriormente.

Realizadas buscas na residência de ANTONIO, foram localizadas diversas embalagens, em formato de pino, para porcionamento de entorpecentes, bem como um rádio comunicador subtraído do setor de suínos da fábrica da empresa BRF e documentos pessoais da vítima CELSO MIL, que também haviam sido subtraídos anteriormente.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, bem como através das informações levantadas pela Polícia Judiciária Civil, notadamente a respeito da comercialização habitual de drogas em conjunto pelos denunciados, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática de tráfico de drogas e associação para tráfico pelos denunciados, na forma acima apresentada.

03. DOS REQUERIMENTOS:

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência EDELSON DA SILVA PEREIRA, acima qualificado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei
n.º
11.343/06, e ANTONIO FRANCISCO ASSUNÇÃO VIANA, vulgo "Canela", acima qualificado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei
n.º
11.343/06, e no artigo 180, caput, por três vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal”.
(ID 273762898)

Após regular instrução criminal, julgou-se
parcialmente
procedente o pedido contido na denúncia
(reconhecendo
a extinção da punibilidade
dos crimes dos art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 e do art. 180,
caput
, do Código Penal
-
pre
s
crição
)
,
cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
m
o
s
apelante
s
.

A persecução penal instaurada no presente feito encontra sustentáculo firme e irrefutável na prova dos autos, que evidenciam, de maneira clara e indubitável, tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se plenamente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão (ID 64725860), que registra a apreensão de 27 porções de cocaína, totalizando 11,46g, e 3 porções de maconha, pesando 12,31g, substâncias essas posteriormente confirmadas como entorpecentes proscritos por meio do laudo toxicológico definitivo (ID 64725855), o qual atesta tratar-se de Cannabis sativa L
.
e cocaína, ambas incluídas na lista de substâncias de uso proibido da Portaria SVS/MS nº 344/98.

No que diz respeito à autoria, o conjunto probatório revela-se sólido, coerente e convergente no sentido de demonstrar, sem margem a dúvida razoável, a efetiva participação dos apelantes Edelson
e
Antônio na traficância de entorpecentes, desenvolvida de forma estruturada e reiterada, na zona de mata situada no Bairro
Téssele
Júnior, em Lucas do Rio Verde/MT.

Os policiais
Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nagata
, investigador de polícia, e João Adelar
Godois
Santana, policial militar, prestaram depoimentos em
juízo absolutamente harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, descrevendo com precisão os fatos que culminaram na prisão dos recorrentes e apreensão da droga.

Destaca-se, por relevante, o seguinte trecho do depoimento do policial João Adelar, em audiência realizada sob a égide do contraditório e da ampla defesa:

“Recebemos diversas denúncias anônimas indicando intensa atividade de tráfico em uma área de mata, no bairro
Téssele
Júnior. Fizemos monitoramento durante cerca de seis meses e confirmamos que Antônio era quem realizava as entregas aos usuários, enquanto Edelson permanecia escondido na mata, preparando as porções. No dia da prisão, vimos uma mulher chegando de moto. Ela falou com Antônio, que foi até Edelson buscar a droga. No retorno, ao ver a viatura, fugiu e dispensou a substância.”

O depoimento do policial
Brucely

Nagata
, por sua vez, é igualmente esclarecedor:

“Era um ponto de venda muito conhecido. Edelson ficava sempre na mata, onde mantinha as porções guardadas. Antônio fazia o contato com os usuários. Durante a abordagem, encontramos várias porções de cocaína e maconha, embaladas para venda. Ainda vimos alguns usuários se aproximando da região e chegando a confundir policiais à paisana com os traficantes.”

A tentativa da defesa de desqualificar os depoimentos policiais como elementos probatórios encontra óbice na jurisprudência pacificada deste egrégio Tribunal e das Cortes Superiores
:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Essa orientação é corroborada pelo Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A atuação dos acusados, conforme revelado pelo robusto acervo probatório, vai muito além de uma conduta episódica ou isolada.

A investigação delineou uma estrutura minimamente organizada e funcional, em que Edelson, resguardado da exposição direta, dedicava-se ao preparo e à manipulação do entorpecente, enquanto Antônio ficava responsável pelo contato com os usuários, promovendo a venda e a entrega da substância ilícita.

A clara divisão de tarefas, aliada à habitualidade delitiva e à coordenação das ações, ainda que dotadas de rudimentar sofisticação, denota a existência de um comércio de drogas consolidado e em pleno funcionamento.

O
modus operandi
identificado, consistente na compartimentação das funções de preparo, armazenamento e distribuição da droga, na atuação em local de difícil acesso, na fuga sistemática diante da aproximação policial, nas reiteradas denúncias e na abordagem de usuários, revela a engrenagem de uma atividade criminosa estável, orientada à mercancia de entorpecentes.

Some-se a isso a apreensão de 27 porções de cocaína e 3 porções de maconha, ambas acondicionadas de forma fracionada e prontas para o comércio, o que reforça o caráter mercantil da conduta e afasta por completo a tese de posse para uso pessoal.

Tal dinâmica, destituída de qualquer traço de eventualidade, afasta-se completamente da tese absolutória sustentada pela Defesa. Ao contrário, evidencia o exercício reiterado, consciente e articulado do tráfico de drogas, incompatível com a alegação de posse para consumo individual.

Acrescente-se que o modo fracionado e contínuo com que o entorpecente era comercializado remete à prática comumente conhecida como
“tráfico formiguinha”.

Trata-se de tática recorrente no submundo do tráfico, caracterizada pela distribuição pulverizada e dissimulada da droga em pequenas porções, com o intuito de dificultar a repressão estatal e, em caso de flagrante, sustentar o discurso defensivo de uso individual.

Essa estratégia, ainda que aparentemente inofensiva, revela um refinamento perverso da prática delitiva, apto a induzir em erro o juízo quanto à real destinação da substância apreendida.

Por isso, deve ser enfrentada com firmeza e lucidez, à luz do conjunto probatório que lhe dá respaldo.

Nesse contexto, é oportuno destacar o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça:

“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que ‘a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário’. A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico ‘formiguinha’, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.”

(TJMT, Apelação Criminal n.º 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos
Machado, DJE
13/03/2023
)

Diante de todo o arcabouço fático-probatório, não há espaço para a absolvição pretendida, estando plenamente caracterizada a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, na forma do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

A defesa, de forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que os apelantes seriam tecnicamente primários, possuiriam bons antecedentes e não se dedicariam a atividades criminosas, tampouco integrariam organização criminosa.

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, o qual revela, de forma clara e contundente, a existência de conduta reiterada e estruturada voltada ao tráfico de entorpecentes.

Ademais, restou reconhecida a associação entre os réus para a prática do tráfico, circunstância que, por si só, inviabiliza o enquadramento na figura do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
:

"A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes".
(STJ -
AgRg nos
EDcl
no AREsp 2393844/SP
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,
D
jen
25/02/2025
)

Dessa forma, ausentes os pressupostos exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sobretudo a não dedicação às atividades criminosas, revela-se juridicamente indevida a aplicação da causa especial de diminuição da pena aos apelantes, razão pela qual a decisão do juízo
a quo
, ao afastá-la, mostra-se escorreita e amparada nos elementos concretos dos autos
.

No que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025